Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SEGURO PENHOR. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA. DECRETO-LEI 167/67.
1. Em se tratando de cédula de crédito rural, o seguro penhor, em atenção ao disposto na Lei no 4.829/65, é requisito obrigatório exigido pelo Decreto-Lei no 167/67, configurando, inclusive, serviço de interesse do próprio devedor, porquanto garante o adimplemento da obrigação em caso de eventual sinistro.
2. Apelação conhecida e não provida.